Tribunal: TJSP
Processo: 1004860-58.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – Contratação de empréstimos consignados não reconhecida. Sentença de procedência. Apelo das partes. Não conhecimento dos documentos acostados pelo réu apenas em sede recursal. Aplicação do disposto no art. 435, do CPC. Declaração de nulidade e inexigibilidade dos contratos que se impõe. Dano

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – Contratação de empréstimos consignados não reconhecida. Sentença de procedência. Apelo das partes. Não conhecimento dos documentos acostados pelo réu apenas em sede recursal. Aplicação do disposto no art. 435, do CPC. Declaração de nulidade e inexigibilidade dos contratos que se impõe. Dano moral. Reconhecimento. Indenização fixada em R$ 7.000,00. Majoração. Valor que não pode ser insignificante em relação à capacidade econômica do ofensor, pena de prejudicar o caráter pedagógico e de desestimular a reiteração do ilícito. Transtorno evidente. Necessidade de vir a Juízo para a anulação dos contratos e suspensão das cobranças via descontos. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Indenização elevada para R$ 10.000,00, conforme pretendido. Juros de mora que devem incidir desde o evento danoso, ou seja, da averbação do primeiro suposto contrato no INSS. Ausência de relação jurídica. Responsabilidade extracontratual. Súmula 54 do STJ. Restituição ou compensação simples dos valores descontados, pois até então eram legítimos e justificáveis, não havendo que se falar má-fé. – DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU E PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA AUTORA